Tribunal: TJSP
Processo: 0009340-26.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo - Execução Penal - Reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave - Recurso da defesa - Conduta faltosa devidamente caracterizada, afastando a absolvição - Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional - Pedido de desclassificação não acolhido - Interrupção do lapso temporal para a progressão de regime - Manutenção da perda de 1/3 dos dias remidos - Recurso

Ementa:

Agravo - Execução Penal - Reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave - Recurso da defesa - Conduta faltosa devidamente caracterizada, afastando a absolvição - Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional - Pedido de desclassificação não acolhido - Interrupção do lapso temporal para a progressão de regime - Manutenção da perda de 1/3 dos dias remidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009340-26.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WESLEY NERES DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-26.2019.8.26.0996 -Voto no 1338
2
Agravo de Execução Penal 0009340-26.2019.8.26.0996
Agravante: Wesley Neres de Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 1338
Agravo - Execução Penal - Reconhecimento de falta disciplinar de
natureza grave - Recurso da defesa - Conduta faltosa devidamente
caracterizada, afastando a absolvição - Consistentes depoimentos
dos funcionários da unidade prisional - Pedido de desclassificação
não acolhido - Interrupção do lapso temporal para a progressão de
regime - Manutenção da perda de 1/3 dos dias remidos - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Wesley Neres de Souza contra a r. decisão de fls. 73/75, que reconheceu a falta disciplinar
de natureza grave por ele cometida.
Inconformado, recorre o agravante buscando, em
caráter preliminar, o reconhecimento da prescrição e, no mérito, a reforma da r. decisão a
fim de que seja absolvido da falta disciplinar. Em caráter subsidiário, pleiteia i) a
desclassificação para falta de natureza média ou leve ou, em caso de manutenção, ii) a
redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal de um dia (fls. 01/15).
O feito foi regularmente processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos trazidos nas razões do
inconformismo e requer o improvimento do recurso interposto (fls. 19/26).
Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida
(fls. 27).
Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-26.2019.8.26.0996 -Voto no 1338
3
parecer pelo afastamento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo improvimento do
agravo defensivo (fls. 86/90).
É o relatório.
Não merece acolhida a preliminar suscitada.
Com efeito, os fatos que ensejaram a instauração do
procedimento administrativo para apuração da conduta se deram em 07/02/2018
(fls.32/33), com homologação judicial por sentença proferida em 11.07.2019 fls. 73/75.
Certo é que há jurisprudência consolidada no sentido de
que, à falta de previsão expressa em lei quanto ao prazo de prescrição de faltas
disciplinares, aplica-se, por analogia, o menor lapso prescricional previsto no Código
Penal.
Nesta C. Câmara, prevalece o entendimento que
reconhece o prazo prescricional de dois anos, em analogia ao artigo 114, II, do Código
Penal, previsto para a pena de multa.
Nesse sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave -
Recurso da defesa - Preliminar de Prescrição - Ocorrência
somente com relação a falta grave praticada em 30/03/2017
- Aplicação analógica do art. 114, inciso I, do Código Penal,
ante a ausência de norma específica - Na hipótese, houve o
transcurso do lapso prescricional de 02 (dois) anos, entre a
prática da falta grave e a r. decisão agravada - Preliminar de
nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial

Afastamento - Reeducando que teve oportunidade de ser
ouvido no decorrer do procedimento administrativo -
Princípios do contraditório e da ampla defesa observados -
Precedentes do STJ e desta Colenda Câmara - Preliminar
parcialmente acolhida unicamente para reconhecer a
prescrição da falta grave praticada em 30/03/2017 - Mérito -
Absolvição da falta disciplinar por falta de provas ou
desclassificação para falta média- Improcedência - Os
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são
suficientes para a comprovação dos fatos atribuídos ao
sentenciado - Falta grave bem caracterizada - Bem imposta
a perda de 1/3 dos dias remidos, diante da gravidade
concreta da conduta - Decisão mantida - Agravo improvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-26.2019.8.26.0996 -Voto no 1338
4
(TJSP, 8a Câmara Criminal, Relator Des. Sérgio Ribas,
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509,
j. 9/04/2020).
Desse modo, não transcorrido o biênio entre os marcos
temporais indicados, não há falar em prescrição.
No mérito, a despeito do esforço defensivo, a r. decisão
impugnada não comporta reforma.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 056/2018
no dia 07 de fevereiro de 2018, dentro da Penitenciária “João Augustinho Panucci” de
Marabá Paulista, ao passar pela revista durante o procedimento de “blitz” aleatória, o ora
agravante Wesley Neres de Souza e o sentenciado Rogério Venceslau da Silva Junior, em
tom de arrogância e reclamando do procedimento, disseram “Essa cadeia ta de patifaria,
vocês tem que respeitar o pcc, nois vamos quebrar essa cadeia” fls. 33.
Concluído o Procedimento Disciplinar Administrativo
instaurado (fls.60/65), a r. sentença reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave ocorrida em 07 de fevereiro de 2018, resultando, após a homologação do
procedimento de apuração, no reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime e a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos - (fl. 72/74).
A tese defensiva absolutória não merece prosperar. Vejamos.
Ouvido em sindicância e assistido por defesa técnica, o
agravante negou a autoria dos mencionados atos, alegando que ouviu uma discussão e
perguntou ao agente penitenciário o que havia acontecido, ao que foi respondido somente
que era “blitz” e, após algum tempo, referido agente teria retornou e lhe disse que subiria
para o Pavilhão Disciplinar (fl. 49).
Por sua vez, Rogerio Venceslau da Silva Junior também
negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando que outros sentenciados apresentaram-
se como autores da frase indicada, o que não foi aceito pelo servidor, tendo sido
encaminhado ao Pavilhão Disciplinar (fl. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-26.2019.8.26.0996 -Voto no 1338
5
Contudo, a negativa do agravante não se sustenta quando em
confronto com a prova testemunhal produzida, restando isolada nos autos.
Nesse sentido, e em contrapartida, os fatos foram
integralmente confirmados pelos agentes de segurança Victor Hugo Sarti e Miguel
Andrade Batista Junior, ouvidos a fls. 52 e 53, em ato acompanhado pela defesa técnica do
agravante. Declararam os agentes que na data dos fatos, os presos Rogerio Venceslau da
Silva Junior e Wesley Neres de Souza, passaram a reclamar do procedimento de revista
pessoal, afirmando: “essa cadeia ta de patifaria, vocês tem que respeitar o PCC, nós
vamos quebrar essa cadeia”
Cumpre ressaltar que não há qualquer razão para o
descrédito da palavra dos agentes de segurança, funcionários públicos que são, cujos
depoimentos gozam de presunção de veracidade, além de não se vislumbrar qualquer
interesse em prejudicar injustamente o ora agravante. Desse modo, a prova testemunha é
plenamente válida e, no caso em tela, se mostra suficiente para comprovação da ocorrência
da conduta faltosa.
Nesse sentido, precedente desta C.Câmara:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Práticas de faltas graves -
Recurso da defesa - Absolvição das faltas disciplinares -
Improcedência - Os depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária são suficientes para a comprovação dos fatos
constantes nos comunicados de evento, de sorte que o
reeducando sequer atestou sua inocência - Impossível falar-
se, ainda, em desclassificação, já que as condutas imputadas
ao sentenciado subsume-se à Lei de Execução Penal, sendo
reputadas como faltas disciplinares de natureza grave -
Infrações bem caracterizadas - Agravo desprovido. (Agravo
de Execução Penal no 9003105-12.2019.8.26.0050, Rel.
Des. Sérgio Ribas, j. em 12.03.2020).
Tampouco há falar em desclassificação, uma vez que a
conduta descrita denota que o agravante agiu com desrespeito ao corpo funcional da
unidade e às regras impostas de disciplina e ordem carcerária, infringindo as disposições do
artigo 50, inciso VI, da LEP.
De outra parte, nos termos expostos pela r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-26.2019.8.26.0996 -Voto no 1338
6
impugnada, incidem as consequências decretadas pela homologação da falta grave.
A determinação de interrupção da contagem do lapso
temporal para progressão de regime está em harmonia com entendimento pacífico sobre o
tema, a teor da Súmula 534 do C.STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.
Referido entendimento foi incluído de forma expressa na Lei
de Execução Penal, em alteração legislativa recente trazida pela Lei no 13.964, de 2019
(“Pacote Anti Crime”), nos termos do §6o do artigo 112:
§ 6o O cometimento de falta grave durante a execução da
pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime
de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá
como base a pena remanescente. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Por derradeiro, o patamar de 1/3 de perda dos dias remidos
deve ser mantido, é proporcional e foi justificado pelo juízo sentenciante, ao considerar a
natureza da falta, bem como o histórico do sentenciado. Nos termos do disposto no artigo
127 da Lei de Execuções Penais: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo em execução penal interposto por Wesley Neres de Souza, mantendo se
integralmente a r. decisão impugnada.
Juscelino Batista
Relator